Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. REVELIA. PRELIMINAR DE CEREAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E AJUSTES DA DECISÃO SANEADORA NÃO TEM CONDÃO DE PRECLUSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ATOS DISTINTOS. AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta por DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de CELIO MENDONCA DE MACEDO, julgou improcedente sua pretensão com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, em razão da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, “ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, porquanto a parte requerida não apresentou resposta à ação, tampouco constituiu advogado nos autos”.
2. O juízo compreendeu pelo não provimento do pedido pela ausência de comprovação da entrega dos materiais.
3. No caso, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o Juízo a quo não se manifestou sobre o requerimento de produção de prova pela parte autora, que requereu ampla produção de provas desde a inicial e, sob argumento de preclusão consumativa pela interposição de pedido de ajustes e esclarecimentos da decisão de saneamento, indeferiu a prova testemunhal.
4. A previsão do art. 357, § 1o, do CPC dispõe sobre o direito da parte de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes da decisão saneadora, no prazo comum de 5 (cinco) dias, não há como compreender que há preclusão consumativa entre o direito de requerer esclarecimentos da decisão de organização do processo e a especificação de provas, inclusive com prazo diverso.
5. Não há como se afirmar, peremptoriamente, que as provas orais requeridas na petição inicial e apresentado rol na fase de especificação de provas seriam irrelevantes para a solução do litígio, haja vista que existe controvérsia sobre a entrega dos produtos e que as testemunhas laboram como representante comercial e na logística de entrega e que são empresas distintas da autora, conforme consta das próprias notas fiscais – frete, valores referentes à entrega são cobrados separadamente.
6. Ademais, a própria sentença admitiu a necessidade de produção da prova quanto à entrega dos produtos, sem, contudo, que tivesse sido regularmente oportunizada a sua produção.
7. Assim, tendo sido realizado o saneamento e a organização do feito, com a delimitação das questões controvertidas e distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por falta de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, mormente quando, sendo o réu revel, havia legítima expectativa processual de que se aplicassem os efeitos da revelia quanto ao ônus probatório.
8. Apelação conhecida, preliminar acolhida, sentença anulada.